Tribunal: TJMT
Processo: 1007079-98.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007079-98.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), RAIMUNDO GONCALVES NOGUEIRA - CPF: 049.704.171-56 (PACIENTE), Juizo da Quinta Vara Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (IMPETRANTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA DE FORMA IDÔNEA
–
ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PERICULOSIDADE DO PACIENTE – PREDICADOS
PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR O DECRETO CONSTRITIVO
–

CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em revogação da prisão preventiva quando esta se encontra devidamente fundamentada com esteio nas peculiaridades do caso concreto, especialmente em razão da elevada quantidade de entorpecente apreendido (Enunciado n. 25, TJMT) e do risco efetivo de reiteração delitiva (Enunciado n. 6, TJMT).

Demonstrado o alto grau de periculosidade do paciente que teria tentado entrar na cadeia pública feminina com os entorpecentes, além de supostamente perpetrar o delito durante o cumprimento de pena em regime prisional aberto.

As condições pessoais favoráveis do agente não justificam a revogação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis (Enunciado n. 43 do TJMT).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Raimundo Gonçalves Nogueira
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Os impetrantes apresentaram o presente
writ
argumentando, em síntese:

“(...) que o paciente foi preso em 14 de abril de 2021, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e teve sua prisão convertida em preventiva em 15.4.2021, em audiência de custódia.

Sustentam que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, e que a prisão não pode ser fundamentada na gravidade abstrata do delito.

Salientam os bons predicados do beneficiário, que possui trabalho fixo, de loneiro, na empresa JF Limpeza, residência fixa, família constituída e que possui apenas uma condenação por crime diverso (porte de arma de fogo).

Argumentam acerca da excepcionalidade da custódia cautelar e que esta não se faz necessária no presente caso.

Diante disso, postulam, liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu benefício.

No mérito, requerem a confirmação do pleito antecipatório (Id. 84919045) (...)”
– Id. 85299953, p. 1.

A ação constitucional foi instruída com documentos.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 85299953).

As informações foram devidamente prestadas (Id. 85584992).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 85994522).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Conforme relatado, os impetrantes almejam a restituição da liberdade de locomoção do beneficiário
Raimundo Gonçalves Nogueira
, preso cautelarmente em 14.4.2021 pela suposta prática do crime tráfico de drogas.

Consta dos autos que o beneficiário foi preso em flagrante delito na data mencionada e, por ocasião da homologação, em audiência de custódia, a autoridade acoimada de coatora converteu a prisão em preventiva com o fim de resguardar a ordem pública (Id. 84936955).

Inconformados, os impetrantes ajuizaram a presente ação constitucional para que seja revogada a custódia cautelar, argumentando, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e a carência de fundamentação idônea no decreto segregatício, salientando os bons predicados pessoais do paciente.

Sem razão, contudo.

Com a detida análise da decisão objurgada, verifico que a autoridade apontada como coatora motivou adequadamente o decreto constritivo, demonstrando a real necessidade da medida constritiva, à luz dos requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Estatuto Processual Penal, por visualizar prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, especialmente para fins de garantir a ordem pública.

O magistrado singular justificou a imprescindibilidade da prisão em elementos concretos, diante de algumas peculiaridades do caso, considerando-se a elevada quantidade de droga apreendida (82 porções pesando 106g de maconha), além de ponderar a respeito do
modus operandi
empregado na ação delitiva, haja vista que o paciente, em tese, visava entrar na cadeia pública feminina com os entorpecentes, os quais foram encontrados dentro de novelos de linha de crochê, que seriam entregas à reeducanda Carla Michele Oliveira Andrade.

Não bastasse isso, verifica-se que a custódia cautelar do paciente também foi embasada no risco efetivo de reiteração delitiva, uma vez que possui processo executivo de pena em seu desfavor (processo n. 0004168-06.2019.8.11.64), inclusive perpetrou, em tese, o delito em comento quando cumpria regime prisional aberto; outrossim, ponderou no
decisum
que ele responde a outra ação penal (processo n. 0008688-48.2015.8.11.0064).

De fato, deve-se levar em consideração a quantidade de entorpecente apreendido e o risco de renitência criminosa, pois tais fatores evidenciam maior grau de reprovabilidade da conduta delitiva supostamente praticada pelo paciente, assim como a sua elevada periculosidade, demonstrando a necessidade da custódia cautelar para proteger o meio social.

Ressalto que tais matérias já foram inclusive objeto de uniformização de jurisprudência neste Tribunal de Justiça, incidente
n. 101532/2015
,
Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
veja-se:

Enunciado n. 25:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Enunciado n. 6:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Impende consignar que não se trata aqui de prévia condenação pelos fatos que lhe foram imputados, mas tão somente a constatação de indícios concretos que evidenciam aparente recidiva na prática de crimes, o que, ao menos neste momento, demonstra o perigo de sua liberdade à sociedade.

Assim, se não bastasse o decreto segregatício estar devidamente fundamentando, diante da presença dos requisitos legais exigidos,
fumus commissi delicti
e
periculum libertatis
, ressalte-se que é entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça que predicados pessoais favoráveis do agente não autorizam, por si sós, a concessão da liberdade provisória, devendo o princípio da presunção de inocência, nessas hipóteses, ser mitigado para dar espaço à segregação combatida, mormente quando devidamente motivada.

Nesse sentido também é a orientação sedimentada nesta Corte, conforme consta do
Enunciado n. 43
:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Destarte, concluo que os autos realmente evidenciam os motivos justificadores do
carcer ad cautelam,
de forma que não vejo como acolher a pretensão liberatória.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021